Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-72.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007891-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (PACIENTE), Juiz da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADA E PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – 1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA D. PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – TEMÁTICA ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ALI EXISTENTES – 2. MÉRITO – 2.1.
EXCESSO DE PRAZO
NO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ - PECULIARIDADES NOS AUTOS QUE JUSTIFICAM O LAPSO TEMPORAL TRANSCOCORRIDO, SEM CARACTERIZAR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2.2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE IMPUSERAM AS MEDIDAS CAUTELARES
– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E GARANTIR O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO – ESTIGMA EM RAZÃO DO USO DO APARELHO E PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO DESCONSTIUEM TAL CONCLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA.

1.

Não há se falar em supressão de instância quando há decisão impondo as medidas cautelares diversas da prisão e manutenção dos seus termos quando da prolação da r. sentença, porquanto, nessa hipótese, já se formou o ato coator, tornando prescindível o esgotamento das vias para impetração do
writ
.

2.

Descabe aventar excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica quando não se vislumbra desídia da autoridade judiciária na condução do feito. O caso concreto versa sobre crime doloso contra a vida, que detém procedimento bifásico e, assim, estendido, além do que contêm peculiaridades e complexidades que justificam o transcurso temporal vistos nos autos. Descabe, portanto, aventar a violação ao princípio da razoabilidade.

3.

3. Incabível a tese de ausência de fundamentação da decisão que impôs e mant
ém as medidas cautelares em desfavor da paciente, pois a autoridade judiciária destacou a necessidade de acautelar o meio social e resguardar o trâmite da ação penal, argumentos que persistem diante da gravidade concreta da ação e de subsistir mais uma fase procedimental a ser percorrida, por se tratar de crime doloso contra a vida. A estigma possivelmente advinda do uso do aparelho e predicados pessoais da paciente não desconstituem tal raciocínio, se
a decisão mostra-se fundamentada, como é na hipótese.

Preliminar rejeitada e, no mérito, ordem denegada.

IMPETRANTE:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

PACIENTE:

EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12.ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -
MT, que
impôs e

mantém

o monitoramento eletrônico outrora estabelecido em seu desfavor
,
nos autos da ação penal n.º 1007370-06.2020.8.11.0042, na qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Contextualizando o fato, o impetrante esclarece que, na data de
08/09/2021
, a autoridade judiciária revogou a prisão temporária imposta em desfavor da paciente e, na mesma ocasião, determinou o cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, vigente até os dias atuais.

A ilustrar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, aduz que o monitoramento eletrônico
perdeu a sua finalidade
, à medida que a decisão de pronúncia ressaiu prolatada na data de 11/04/2022, sem olvidar, ademais, que
persiste por tempo demasiadamente excessivo
[aproximadamente 19 meses], representando verdadeira punição antecipada, prática esta vedada pelo ordenamento jurídico.

N’outro viés, sustenta que
a decisão que impôs as medidas cautelares diversas da prisão não detém fundamentação idônea
, notadamente no que se refere ao
periculum libertatis,
porquanto a mera alusão ao clamor público não se mostra suficiente para justificar a garantia da ordem pública;
sobrelevando, ademais, o fato de que a paciente não se envolveu em qualquer outro fato ilícito e detém predicados pessoais favoráveis
.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que seja
imediatamente revogado o monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares diversas impostas em desfavor da paciente.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada nos ID 164227150 ao ID 164220187.

A ação mandamental foi distribuída por
prevenção
, nos termos da certidão de ID 164219690.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão acostada no
ID
164997167

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 167220673.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 168200160, opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do
writ
, sob o viés de supressão de instância,
“não por ausência de requerimento defensivo em primeira instância, mas sim, por desídia da autoridade judiciária, que não proferiu decisão nos autos da mencionada Petição Criminal, que, frisa-se: encontraram-se conclusos desde 08/02/2023” (sic)
; e,
no mérito
, manifesta-se pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao que se depreende da denúncia oferecida nos autos da ação penal n.º 1007370-06.2020.8.11.0042, a ora paciente
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
foi
denunciada
pela prática de
crime de homicídio duplamente qualificado
[artigo 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) ambos do Código Penal], pois, na data de
11 de agosto de 2020
, por volta das 07h40, em frente à Academia JR Fitness, localizada na Av. Miguel Sutil, bairro Jardim Santa Marta, na cidade de Cuiabá – MT, em unidade de desígnio com os codenunciados
Igor Espinosa
,
Ana Claudia de Souza Oliveira Flor
,
Wellington Honório Albino
e
Dieliton Mota da Silva
,
matou
a vítima
Toni da Silva Flor
, por meio de disparos de arma de fogo.

Limitando à narrativa que envolve a presente impetração, dessume-se da exordial acusatória que
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
auxiliou a amiga e denunciada
Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor
no planejamento da morte do marido
Toni da Silva Flor
, anuindo com o pedido daquela de encontrar um executor para tal desiderato.

Nesse contexto, a ora paciente procurou o codenunciado
Wellington Honório Albino
que, por sua vez, com o auxílio de seu amigo
Dieliton Mota da Silva
, terceirizou o serviço homicida para o denunciado
Igor Espinosa
, o qual aceitou a empreitada criminosa e efetivamente a concretizou.

É da inicial acusatória que, posteriormente à cooptação dos executores,
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
informou-lhes o contato de
Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor
, que, a seu turno, passou a deter o completo domínio do fato, articulando o homicídio com aqueles, mediante o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Na manhã do crime, o réu
Igor Espinosa
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, quando esta deixava o automóvel e dirigia-se à entrada da academia, tratando-se de ação rápida, evasiva e que ocasionou surpresa daquela, circunstâncias estas bastantes para configurar, em tese, a
qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
, que, por ser de natureza objetiva, comunica-se com todos os envolvidos na empreitada criminosa.

Outrossim, ressaiu evidenciado que o crime foi realizado por
motivo torpe
, à medida que esposa da vítima,
Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor,
o praticou em razão de possível separação matrimonial e da intenção de se apropriar da totalidade do patrimônio do casal, cenário este compartilhado com a amiga e confidente
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
, a qual,

a seu turno, aparentemente anuiu com esse propósito.

No curso das investigações policiais, houve o cumprimento de mandado de
prisão temporária
em desfavor da ora paciente, persistindo a segregação vigente até o recebimento da denúncia [em 08/09/2021], oportunidade em que o magistrado
a quo

a revogou
,
sob o viés de que as
medidas cautelares diversas
mostrar-se-iam suficientes para acautelar a ordem pública, bem como impedir o contato daquela com demais codenunciados, preservando, com isso, o êxito do trâmite processual.

Por oportuno, colaciona-se o excerto da decisão trazida pelo impetrante a título de prova pré-constituída,
verbis
:

“(...) Quanto ao pedido de prisão preventiva em desfavor de
Ediane Aparecida da Cruz Silva
, observo que, em que pese existir elementos aptos à deflagração da ação penal em seu desfavor, medidas cautelares se mostram suficientes para o acautelamento do meio, principalmente para evitar que esta denunciada tenha contato com os demais denunciados, e assim, vulnere a tramitação processual. (...)

Revogo a prisão temporária
ora decretada em face de
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA
e, em tempo, aplico cautelar diversa consistente no
MONITORAMENTE ELETRÔNICO; COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS, MESMO OS VIRTUAIS E, A PROÍBO DE MANTER CONTATO COM OS DEMAIS DENUNCIADOS,
à exceção de Sandro Lúcio, que é seu irmão e não fora denunciado pelo cometimento de homicídio, nos termos do art. 282, § 6.°, e art. 319, I, II e IX, todos do Código de Processo Penal”.
(sic - ID 47770060 - Pág. 9).

De mais a mais, infere-se dos autos da ação penal que tramita em primeiro grau de jurisdição que, na data de
11 de abril de 2022
, a paciente
ressaiu pronunciada
nos exatos termos da denúncia [art. 121, § 2.º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP] e, na mesma oportunidade, analisando a pretensão formulada pela defesa da paciente por meio de petição autônoma e em sede de alegações finais, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica
, nos termos delimitados:

“(...)
Quanto ao monitoramento eletrônico de Ediane Aparecida da Cruz Silva,
mantenho a cautelar em razão de se mostrar necessária e útil ao andamento processual, pois vincula a denunciada a esta ação penal e impossibilita o contato com os demais denunciados e testemunhas, haja vista o cometimento do crime noticiado à exordial relatar violência e grave ameaça
”.
(ID 82066092 - Pág. 30; Pje 1.º Grau) – destaquei.

Denota-se que a paciente, juntamente com outros réus, recorreu da decisão de pronúncia e, na data de
24 de junho de 2022
, houve andamento processual nos autos da ação penal informando a respectiva remessa para a instância superior, que, em verdade, não ocorrera, aparentemente por falha no sistema eletrônico.

Tal situação foi vista e resolvida após a impetração do
writ
, à medida que houve novo andamento processual registrado nos autos da ação penal em
08 de maio de 2023
, referente à remessa dos autos para o segundo grau de jurisdição para apreciação dos recursos interpostos pelas defesas, desta feita exitosa, pois, em consultas ao Pje 2.º Grau, vislumbra-se a distribuição do feito a esta Relatoria em
11 de maio de 2023
e, na mesma data, o encaminhamento ao Ministério Público para elaboração de parecer ministerial.

Nada obstante ao explicitado, nesse ínterim e especificamente na data de
01 de dezembro de 2022,
o impetrante reiterou o
pedido de retirada da tornozeleira eletrônica
, mediante distribuição da PetCrim n.º 1018547-93.2022.8.11.0042, em razão do imbróglio envolvendo a tramitação da ação penal.

Destarte, o d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT determinou, em
06 de fevereiro de 2023
, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do postulado, que se concretizou após dois dias e no sentido de que far-se-ia necessária a juntada da petição aos autos da ação penal; vislumbrando-se, ademais, que o incidente se encontra concluso para apreciação desde
08 de fevereiro de 2023
e, até o momento, sem a prolação de decisão.

Tais particularidades ressaíram explicitadas nas informações judiciais prestadas pela autoridade coatora, também utilizada para justificar a inércia vista no PetCrim n.º 1018547-93.2022.8.11.0042, com fulcro na sua incompetência para a análise do pedido, nos termos a seguir transcritos:

“(...) É que objeto do habeas corpus guarda relação ação penal n.º 1007370-06.2020.8.11.0042.

Acontece que, por ocasião de consultar o processo, justamente, à prestar uma correta informação, verifico que o processo foi remetido à 2ª instância, porém em consulta ao PJE do 2º Grau de Juridisção, não obtive êxito em localizar o referido feito, nem mesmo pelo nome da paciente, pois, o que aparece são inúmeros procedimentos criminais (Hc’s, Apelação e Outros), menos a RESE interposta que seria objeto recursal, com a consequente remessa à essa 2ª instância.

Outrossim, esclareço, como se trata de vários pronunciados(a,s), e verificando a possibilidade de ter redistribuído da 2ª instância, diretamente a Unidade Judiciária do Tribunal do Júri, da segunda fase, ou seja, literalmente do plenário do júri, contudo, o processo que há na 1ª Vara Criminal, ou seja, do Tribunal do Júri, guarda relação a outra imputada (Ana Cláudia de Souza Oliveira Flor), qual não recorreu da decisão de 1ª instâsncia, de modo que, nem mesmo esse feito que originou o habeas corpus encontra também na citada unidade judiciária – 1ª Vara Criminal.

Na verdade, nesta instância, há distribuído como processo “incidental”, um pedido visando a retirada de tornozeleira eletrônica (Pet.Crim. n.º 1018547-93.2022.8.11.0042, qual encontra à conclusão, cujo, tão só, não foi – ainda – decidido, tendo em vista, conforme informalmente explicado ao advogado,
é que entendo não seja o juízo para decidir referida questão, uma vez que, o processo que originou a medida cautelar de moinitoração eletrônica era para encontrar em 2º grau de jurisdição.

Decisão contrário – neste instante – à este pensamento, sem dúvida, caracterizaria uma afronta ao duplo grau de jurisdição
, pois, o processo já não mais estarai para análise de quaisquer pedidos, logo,
d.v.
,
penso que deva ser buscada a pretensão de retirada da tornozeleira eletrônica perante o ilustre relator do recurso interposto, pois, do contrário, daria margem ao juízo de piso, mesmo que o processo estive no 2º grau de jurisdição, tomar qualquer decisão, o que geraria além de uma afronta, uma insegurança jurídica interminável, de modo que, evidentemente que esse “incidente”, como distribuído, está fadado ao insucesso.

De toda forma, aguardo de Vossa Excelência, orientação e determinação de como proceder”.
(sic – ID 167220673).

Circunstanciado o fato ilícito e as peculiaridades que envolvem a impetração, passa-se à análise das pretensões suscitadas pelas partes.

1.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA D. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA [Não conhecimento do
writ
, por supressão de instância]:

A d. Procuradoria Geral de Justiça aduz que pende de apreciação pela autoridade tida coatora o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, nos autos do
PetCrim n.º 1018547-93.2022.8.11.0042, circunstância a qual inviabilizaria o conhecimento da ação constitucional, a fim de evitar a supressão de instância, assim como ensejaria a atuação de ofício desta Relatoria para determinar a imediata prolação de
decisum
naqueles autos.

A despeito dos argumentos colacionados no parecer ministerial,
a pretensão não faz jus à acolhida
, porquanto, para além do magistrado
a quo
ter justificado, no âmbito das informações judiciais, a inércia quanto à sua atuação, é cediço que o conhecimento da vertente ação constitucional exige uma única manifestação em primeiro grau sobre a temática controversa, a fim de fixar o julgador como autoridade coatora, tornando despicienda o esgotamento daquela instância.

Acerca da temática, colaciona-se os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...)
4) Supressão de instância
:
para que uma ordem de habeas corpus possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão de instância
, salvo em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade.
Com isso, não se quer dizer que, para o conhecimento do remédio heroico, haverá necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias
, exigência prevista na Constituição para os recursos extraordinários (RE e REsp).
Para o habeas corpus, não há ne­cessidade de efetivo esgotamento das vias ordinárias
. Porém,
como a própria competência para o conhecimento do writ nas instâncias superiores é fixada levando-se em conta a condição da autoridade coatora, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelos juízos inferiores, não será possível considerar tal órgão judiciário como responsável pelo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção
. (...).
”
(Lima, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8.ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1881)

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“(...) 7.
A decisão emanada do Juízo de primeiro grau que impõe medidas constritivas é o próprio ato coator apto a tornar competente o Tribunal a quo, para a análise de eventual ilegalidade
.
Despicienda, portanto, nova manifestação do Magistrado singular sobre a busca e apreensão e sobre as medidas alternativas, com o fim de se esgotar a instância, antes da apreciação do writ pelo Tribunal a quo
”.
(
RHC 51.932/CE
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 05/10/2015) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que a temática foi revolvida em primeiro grau de jurisdição, porquanto a autoridade judiciária, ao tempo do recebimento da denúncia, revogou a prisão temporária da ora paciente e
impôs
em seu desfavor o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, assim como
manteve
a sua atuação pretérita quando da prolação da decisão pronúncia, rejeitando, desta feita, os pedidos de retirada da tornozeleira eletrônica anteriormente formulados pela defesa da paciente.

De mais a mais, não se revela de todo descabido o raciocínio de incompetência para apreciação da PetCrim n.º

1018547-93.2022.8.11.0042, porquanto em se tratando de pleito feito após a interposição do Recurso em Sentido Estrito e anteriormente ao julgamento deste, acaso exitosa a remessa dos autos, certamente recairia ao d. juízo
ad quem
analisar a referida pretensão, ora feita via
habeas corpus
.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do
writ
, arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça, e passo à análise do mérito da ação constitucional.

2.

MÉRITO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

2.1

Do aventado excesso de prazo:

A despeito do impetrante sustentar que a paciente faz o uso da tornozeleira eletrônica por tempo demasiadamente excessivo, isto é, aproximadamente 19 (dezenove) meses, com o acréscimo de que a medida perdeu a sua finalidade, em razão da publicação da decisão de pronúncia, da detida análise dos autos, conclui-se que
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por este juízo
ad quem.

No tocante à temática, tanto a doutrina quanto a jurisprudência
entendem que a demora no término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais e em se constatando que o cômputo geral do tempo de restrição da liberdade efetivamente ofende o princípio da razoabilidade,
a ser sopesado conforme o nível de complexidade da causa, que pode justificar a extrapolação razoável.

Ilustrativamente:

“[...]
4. O constrangimento ilegal

por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
.
5.
Ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução do feito, não cabe falar em constrangimento ilegal (Precedentes). Ao revés, constata-se que o Magistrado, a despeito das circunstâncias adversas, procura imprimir à ação penal andamento regular
. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(STJ RHC 65.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) – destaquei.

No caso concreto, nada obstante a paciente faça o uso da tornozeleira eletrônica desde
08/09/2021
, cumpre dizer que se trata de ação penal movida contra
06 (seis) réus
, que são majoritariamente patrocinados por causídicos distintos. Para além disso, a teor do que consta da decisão de pronúncia, foram inquiridas mais de
13 (treze) testemunhas e/ou informantes
, além dos respectivos interrogatórios dos denunciados, que ressaíram integralmente ouvidos em juízo.

Cumpre dizer que não transcorreu sequer 01 (um) ano entre o recebimento da denúncia [
08/09/2021
] e a publicação da decisão de pronúncia [
11/04/2022
], a demonstrar presteza da autoridade coatora com a tramitação da ação penal, incontestavelmente complexa.

Somado a isso, denota-se que o magistrado
a quo
remeteu o feito para o segundo grau de jurisdição, em
24/06/2022
, tão logo apresentadas as razões e contrarrazões recursais, não sendo o ato concretizado por falha no sistema eletrônico, a qual ressaiu sanada pelo juízo
a quo
assim que constatada,

com abertura de ‘SDK’ perante o setor de informática, que viabilizou o envio dos autos ao segundo grau de jurisdição na data
08/05/2023
, encontrando-se desde o dia
11/03/2023
com o Ministério Público para a devida manifestação, nos termos dos andamentos processuais vistos no Pje 2.º Grau.

Nesse contexto, o elastério na tramitação do feito e, consequentemente na duração das medidas cautelares,
não reflete desídia
da autoridade tida por coatora, notadamente se sopesados o intenso fluxo de processo existente no primeiro de jurisdição e a adoção de medidas adequadas para resolução do problema assim que verificado, tratando-se, pois, de raciocínio que se robustece em razão de igualmente competir aos causídicos o zelo pela escorreita tramitação processual, ora não visto frente à situação exposta.

Outrossim, as peculiaridades extraídas nos autos
justificam
o tempo já transcorrido, sendo incontestável o entendimento de que o excesso de prazo não se deriva de análise puramente matemática, mas precipuamente de um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da restrição da liberdade do indivíduo com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido:

“(...) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. ”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) – destaquei.

De mais a mais, o caso concreto subsome-se ao teor da Súmula 21 do STJ, esta no sentido de que
“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso
de
prazo

na instrução
”
.

N’outro viés, cumpre dizer que a prolação da decisão de pronúncia
não afasta
a imprescindibilidade das medidas cautelares imposta em primeiro grau, incluindo o monitoramento eletrônico, por se tratar de ação penal destinada à apuração de crime doloso contra a vida, cujo procedimento é bifásico e, nessa ordem de ideia, ainda há que se percorrer a fase do
judicium causae
, na qual haverá nova produção de provas perante o c. Conselho de Sentença, que com mais razão deve ser preservada, por ser o verdadeiro juízo da causa em apreço.

Destarte, sopesando as peculiares descritas, no caso em apreço, o trâmite processual não ofende o princípio da razoabilidade, razão pela qual descabe reconhecer o excesso de prazo quanto à vigência das medidas cautelares outrora impostas em desfavor da paciente, as quais, aliás, persistem imprescindíveis, por se tratar de apuração de crime doloso contra vida, cujo rito é bifásico.

2.2

Dos fundamentos para imposição e manutenção das medidas cautelares diversas:

Em relação à temática, a despeito do impetrante sustentar que as decisões que impôs e mantém o monitoramento eletrônico da paciente carecem de fundamentação, com destaque ao fato de que a garantia da ordem pública não se justifica exclusivamente no clamor público, da detida análise das decisões, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Nos termos colacionados em capítulos anteriores, a autoridade tida coatora reputou necessária a fixação de medidas cautelares diversas à prisão, incluindo o monitoramento eletrônico, a fim de
acautelar o meio social
, bem como
resguardar a instrução criminal
, porquanto impositivo
vincular a paciente à ação penal
e
evitar o seu contato com os demais corréus e testemunhas
, que respondem e/ou esclarecem crime realizado com violência e grave ameaça à pessoa.

Ao revés do sustentado pelo impetrante, cuida-se de fundamentação válida para manutenção do monitoramento eletrônico, porquanto, nada obstante a primeira fase do procedimento escalonado tenha se encerrado, há que se percorrer a fase do
judicium causae
, quando haverá nova produção de provas perante o c. Conselho de Sentença, incluindo o interrogatório da paciente.

Outrossim, o monitoramento eletrônico revela-se necessário para preservar a imparcialidade dos depoimentos das testemunhas e informantes a serem inquiridas em Plenário, cumprindo dizer, nesse viés, que ao menos uma testemunha aparentemente não corroborou na audiência de instrução,
in totum
, as narrativas feitas na seara inquisitiva, conduta esta que pode refletir em outras testemunhas acaso se sintam vulneráveis.

Não se pode olvidar, ademais, da gravidade concreta da conduta ilícita em apuração [homicídio duplamente qualificado], tampouco se descurar das peculiaridades negativas que pesam contra a paciente, expostas na decisão de pronúncia e que deve, portanto, ser vista em sua integralidade, por se tratar da decisão que manteve o monitoramento eletrônico ora questionado.

Nesse viés, destaca-se os indícios de que a paciente fora a responsável por localizar os indivíduos que executariam o crime; de que recebera certo valor pecuniário e adquirira a arma de fogo empregada no homicídio [informações extraídas dos depoimentos judiciais das testemunhas
Fabrícia
,
Aldina e Glauber
], bem como os de que nutria relacionamento amoroso com o executor do crime, de sorte que este frequentara a sua residência [notícia extraída do depoimento judicial do Delegado de Polícia].

Com efeito, é certo que as particularidades procedimentais e o cenário fático exposto justificam a manutenção do monitoramento eletrônico, tratando-se, pois, de raciocínio corroborado pela jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

“(...) 2.
Presentes indícios de materialidade e autoria da prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e resistência e deferidas medidas cautelares diversas da prisão, é possível assegurar a ordem pública e a instrução criminal mediante o monitoramento do acusado por meio de tornozeleira eletrônica. 3. Ordem admitida e denegada”.

(TJ-DF 07209176620198070000 DF 0720917-66.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no Pje: 27/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

De mais a mais, não se sustenta a assertiva de que a paciente observa irrestritamente as medidas cautelares diversas da prisão e, por essa razão, far-se-ia possível acautelar a ordem pública mediante a exclusão da mais severa [uso da tornozeleira eletrônica], porquanto existentes informações nos autos da ação penal no sentido de que esta violou as regras que lhe foram impostas, deixando o aparelho descarregar (ID 86868640 – Pje 1.º Grau).

N’outro viés, a despeito das alegações no sentido de que a utilização do equipamento de vigilância estatal causa transtornos à vida profissional da paciente, é cediço que este e. Tribunal de Justiça rechaça a pretensão e posiciona-se no sentido de que “(...)
a mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida
” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019).

Enfim, descabe cogitar que a mantença da medida cautelar extrema representa verdadeira antecipação de pena, porquanto esta visa assegurar a
atividade estatal desenvolvida no curso do processo criminal e, por corolário, não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que a paciente responde em primeiro grau, apresentando-se, pois, legítima desde que a sua imposição esteja fundamentada, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

O caso concreto também atrai
, mutatis mutandis
, o teor do Enunciado Orientativo n.º 42 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Mantém-se
, pois, a vigência das medidas cautelares impostas em desfavor da paciente, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que as impôs e as mantêm.

Com o julgamento do
writ
, ressairá
prejudicada
a análise da
PetCrim n.º 1018547-93.2022.8.11.0042, que igualmente se relaciona com o pedido de retirada de tornozeleira eletrônica, ora apreciada, competindo ao d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT proceder às formalidades necessárias para o arquivamento do “incidente”.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito,
DENEGO
a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA.

Como julgamento do
writ
,
oficie-se
a Corregedoria Geral de Justiça deste e. Tribunal de Justiça, para que tome conhecimento acerca da falha constatada no Sistema Pje de 1.º Grau e proceda as apurações necessárias para corrigir, eventualmente, o fluxo processual entre as instâncias.
Oficie-se
, também, o d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, para adoção das medidas necessárias no PetCrim n.º 1018547-93.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023